Tribunal: TJDFT
Processo: 0738645-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONSUMIDOR NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO REITERADO DO STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança, na qual a sentença recorrida reconheceu, de ofício, a incompetência territorial sob o fundamento de que o consumidor é parte vulnerável, devendo a ação ser processada em seu domicílio. A recorrente alega que a ação pode ser ajuizada no local onde a obrigação deva ser satisfeita. Assevera que a competência territorial é relativa, não podendo ser reconhecida de ofício pelo magistrado.
2. Recurso próprio, tempestivo e com regular preparo (Id. 37258772 - Id. 37258776). Contrarrazões não apresentadas.
3. Trata-se de relação de consumo e nos termos da súmula 23 do TJDFT, “Em ações proposta por consumidor, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial”.
4. Todavia, quando o consumidor figura no polo passivo, o magistrado pode, de ofício, declinar sua competência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que nas relações de consumo a competência é absoluta, matéria de ordem pública. Nesse sentido: “Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor.” (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020). "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019).
5. No caso, a consumidora é a parte ré na relação jurídica processual e não há provas nos autos de que trabalhe em Brasília, sendo certo que não há qualquer benefício para a consumidora que a ação seja proposta longe do seu domicílio, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a incompetência territorial.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.